Tribunal: TJES
Processo: 0011617-51.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011617-51.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
–

M
ANDADO DE SEGURANÇA
–

N
ÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
–
SÓCIO – NOME EM CDA -
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

- DÉBITOS INDEVIDOS -
–
SENTENÇA CONFIRMADA
.

Para que o nome do sócio conste regularmente d
e Certidão de Dívida Ativa

(
CDA
)
, é imprescindível a sua
notificação para
participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO em face do SR. SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, aduzindo, em apertada síntese, não estar conseguido obter certidão de regularidade fiscal diante da existência de débitos fiscais representados nas CDAs nº 04837/2021, 04840/2021, 04841/2021, 04842/2021, 04843/2021, 04844/2021 e 04845/2021, bem como nos Avisos de Cobrança nºs 6256226-5 e 6356708-6567086 e no débito abrangido pelo parcelamento de nº 0682792, oriundos da pessoa jurídica da qual foi sócio, qual seja, Nascimento Premoldados Ltda.

Sustenta o Impetrante não possuir nenhum débito pessoal com o fisco estadual, de modo que não poderia lhe ser negada Certidão Negativa de Débitos (CND), em razão de débitos provenientes da sociedade empresária da qual fez parte até fevereiro/2021. Assim, impetrou o presente remédio constitucional, defendendo que os débitos são exclusivos da pessoa jurídica, de modo que não poderiam prejudicá-lo, eis que a pessoa jurídica não se confundiria com a pessoa física de seus respectivos sócios.

Pela sentença de fls. 65/67, o MM. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade coatora exclua os débitos fiscais apontados e emita certidão positiva com efeitos de negativa em favor do Impetrante.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0011617-51.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES: MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO em face do SR. SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, aduzindo, em apertada síntese, não estar conseguido obter certidão de regularidade fiscal diante da existência de débitos fiscais representados nas CDAs nº 04837/2021, 04840/2021, 04841/2021, 04842/2021, 04843/2021, 04844/2021 e 04845/2021, bem como nos Avisos de Cobrança nºs 6256226-5 e 6356708-6567086 e no débito abrangido pelo parcelamento de nº 0682792, oriundos da pessoa jurídica da qual foi sócio, qual seja, Nascimento Premoldados Ltda.

Sustenta o Impetrante não possuir nenhum débito pessoal com o fisco estadual, de modo que não poderia lhe ser negada Certidão Negativa de Débitos (CND), em razão de débitos provenientes da sociedade empresária da qual fez parte até fevereiro/2021. Assim, impetrou o presente remédio constitucional, defendendo que os débitos são exclusivos da pessoa jurídica, de modo que não poderiam prejudicá-lo, eis que a pessoa jurídica não se confundiria com a pessoa física de seus respectivos sócios.

Pela sentença de fls. 65/67, o MM. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade coatora exclua os débitos fiscais apontados e emita certidão positiva com efeitos de negativa em favor do Impetrante.

Pois bem.

Consoante cediço, constitui ônus do sócio cujo nome consta da “CDA” comprovar que não praticou ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional (CTN),
in v
erbis
:

“Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” (grifei)

Entretanto, para que o nome do sócio conste regularmente da certidão de dívida ativa é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo-tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal,
in v
erbis
:

“(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)” (grifei)

Nessa esteira, a constituição do crédito tributário em desfavor do sócio somente é possível após o regular processo administrativo-tributário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1. O sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se faça presente uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária. 2. Se no procedimento de constituição do crédito tributário não foi apurado nenhum fato capaz de atribuir responsabilidade tributária e foi identificado como sujeito passivo da obrigação tributária apenas a pessoa jurídica, sendo ela a única notificada do lançamento ou auto de infração, não é possível a inclusão do sócio como codevedor do débito por ocasião de sua inscrição em dívida ativa. 3. Por meio de exceção de pré-executividade devidamente instruída com cópias do processo administrativo tributário que antecedeu a formação da certidão de dívida ativa, é possível comprovar que a administração inseriu o sócio como responsável por crédito tributário inscrito em dívida ativa devido pela pessoa jurídica sem que apurado fato capaz de lhe atribuir responsabilidade tributária e sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. 4. Recurso desprovido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5004206-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível; Data: 17.03.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Deve o Município, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal, principalmente em hipóteses como a presente, onde a constituição do crédito executado se deu em momento anterior ao ingresso da Apelada na sociedade. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Apelação cível nº. 0013314-50.2017.8.08.0347, Relatora: Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; Data: 08.02.2024)

No caso vertente, apenas a pessoa jurídica Nascimento Premoldados Ltda integrou regularmente o processo administrativo-tributário que rendeu ensejo ao lançamento do tributo e deu origem às Certidões de Dívida Ativa e às anotações fiscais em nome do Impetrante.

Conforme bem salientado na sentença objurgada, “
o impetrante juntou aos autos a relação de créditos tributários em desfavor da pessoa jurídica, causadores de empecilho contra sua pessoa física, conforme fls. 22. Adentrando dos processos administrativos desses créditos tributários (mídias de fls. 27/35), vejo que, neles, não foi apurada a responsabilidade solidária do sócio Impetrante da referida pessoa jurídica, nos termos do artigo 135 do CTN. Dessa forma, ante a ausência desse procedimento de apuração de responsabilidade, conclui-se não ter o Impetrante agido com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou dos estatutos, ante o fato gerador nascedouro das obrigações tributárias em questão, as quais impediram a expedição de sua CND
”.

Desta forma, merece ser mantida a sentença objeto do presente reexame necessário, porquanto proferida em consonância com o ordenamento jurídico vigente, bem como com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões